Tribunal: TJMT
Processo: 1042766-97.2025.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042766-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ SERGIO DE SOUZA - CPF: 688.735.656-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1042766-97.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1042766-97.2025.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Luiz Sérgio de Souza
.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI N.º 7.713/1988 A RENDIMENTOS DO TRABALHO. TEMA 1.037 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ente público estadual contra decisão proferida em ação de isenção de imposto de renda cumulada com restituição de valores, que deferiu tutela de urgência para determinar que o estado se abstenha, imediatamente, de reter imposto de renda sobre a remuneração do autor, servidor em atividade e não aposentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a isenção prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988 alcança rendimentos percebidos por servidor público em atividade, ainda que portador de moléstia grave; (ii) estabelecer se é cabível tutela de urgência contra a Fazenda Pública quando a medida esgota o objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.037, firma entendimento de que a isenção do imposto de renda prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988 não se aplica aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra em exercício de atividade laboral.

4.

O texto legal invocado restringe a isenção aos proventos de aposentadoria ou reforma, não abrangendo vencimentos decorrentes do exercício do cargo por servidor em atividade.

5.

Constatada, nos autos, a condição de servidor público em atividade, não se reconhece, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito à isenção pretendida.

6.

A tutela concedida na origem possui natureza satisfativa, por coincidir com o próprio provimento final pretendido, o que atrai a vedação de medidas liminares contra a Fazenda Pública que esgotem o objeto da ação, nos termos do artigo 1º da Lei n.º 9.494/1997 e do artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção do imposto de renda prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988 não se aplica aos rendimentos de servidor público em atividade, ainda que portador de moléstia grave, conforme tese do Tema 1.037 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

É vedada tutela de urgência contra a Fazenda Pública quando a medida possui natureza satisfativa e esgota o objeto da ação, nos termos do artigo 1º da Lei n.º 9.494/1997 e do artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV; Lei n.º 9.494/1997, artigo 1º; Lei n.º 8.437/1992, artigo 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1037; TJMT, AI 1018366-29.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20/02/2024; TJMT, MS 1009831-77.2020.8.11.0000, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 02/06/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1042766-97.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1042766-97.2025.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Luiz Sérgio de Souza
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
Isenção de Imposto de Renda cumulada com Restituição de Valores.

Origem:

2ª Vara Cível de Torixoréu-MT.

Decisão agravada
(processo n.º 1000652-04.2025.8.11.0014 – Id. 212645511): deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor agravado, determinando que o estado agravante se abstenha, imediatamente, de efetuar a retenção de Imposto de Renda sobre os proventos do recorrido, nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

Agravo de Instrumento:
pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão agravada. Salienta que o autor é servidor em atividade e não aposentado, o que obsta o direito pretendido.

Decisão - Liminar (
Id.
336709398
)
: deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões

(Id.
344390387):

pugna pelo desprovimento do recurso.

Informações do Juízo
(Id. 347354850): informa que determinou a realização de perícia no processo principal
.

Parecer Ministério Público (Id.

345494896
):
deixa de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1042766-97.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.º
1042766-97.2025.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso.

Agravado:
Luiz Sérgio de Souza
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1000652-04.2025.8.11.0014, com objetivo de, liminarmente, SUSPENDER a decisão que lhe compeliu a se abster de efetuar a retenção de Imposto de Renda sobre os proventos do agravado e, no mérito, REVOGAR o
decisum
combatido.

O agravante sustenta que o autor é servidor em atividade e não aposentado, o que obsta a pretendida isenção de imposto de renda.

Pois bem.

No presente caso, o agravado ajuizou ação pretendendo a isenção de Imposto de Renda sobre sua remuneração de servidor público ativo, alegando ser portador de cegueira monocular, doença que o enquadraria no rol de moléstias graves previsto no artigo 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988.

O magistrado de primeiro grau deferiu a tutela antecipada, determinando ao Estado que se abstenha de efetuar a retenção do IRPF sobre os vencimentos do autor, sob pena de multa diária.

Todavia, da análise dos autos, constata-se que o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido, motivo pelo qual é necessária a reforma da decisão agravada.

Com efeito, a questão objeto da controvérsia já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema 1.037, firmou a seguinte tese:

"Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral".

O dispositivo legal invocado para fundamentar o pedido é expresso ao estabelecer que a isenção se aplica aos
"proventos de aposentadoria ou reforma"
dos portadores das moléstias ali elencadas, não abrangendo vencimentos de servidores em atividade.

No caso dos autos, conforme documentação carreada à demanda principal, verifica-se que o agravado é servidor público estadual em atividade, recebendo vencimentos inerentes ao exercício de seu cargo, e não proventos de aposentadoria ou reforma.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é consolidada no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EM ATIVIDADE – PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA) – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA – TEMA 1.037 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7 .713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral. Inteligência do Tema 1.037 do STJ .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10183662920198110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2024)”.

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - SECRETÁRIO DE FAZENDA, SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS E GERENTE DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE – PORTADOR DE MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR – ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTE QUALIFICADO – TEMA 1037/STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, descreve que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática” . 2. Sendo mandado de segurança originário, deve ser conjugado o foro de competência, nos termos do art. 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 3 . O Secretário de Fazenda, Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas e Gerente de Provimento e Manutenção não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 4. Mérito. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira cabal, uma vez que não se admite dilação probatória . 5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1037): “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral” . 6. Ausência de direito líquido e certo, se o servidor se encontra em plena atividade. 7. Agravo interno não provido . Segurança denegada.

(TJ-MT 10098317720208110000 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/06/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO - PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRPF) - NÃO ENQUADRAMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – ROL DE DOENÇAS TAXATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que é servidor público estadual em atividade e é portador de deficiência física, devidamente comprovada pela junta médica oficial do Detran, ao deferir à alteração na CNH, pleiteando que o Estado de Mato Grosso deixe de cobrar o imposto de renda retido na fonte da parte Autora, devendo o valor do retroativo ser apurado na fase de liquidação da r . sentença. 2. A sentença proferida nos autos reconheceu que “o requerente é servidor público em atividade, assim a situação do servidor não se subsume à norma de isenção fiscal estudada acima, pois não percebe proventos de aposentadoria ou reforma, mas rendimentos decorrentes do exercício do cargo público de policial penal”, julgando improcedentes os pedidos da inicial. 3 . Prefacialmente, importante descrever o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98: “Artigo 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV — os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.”4. Dessa forma, o portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98 . 5. Analisando os autos, verifico que o Requerente é servidor público em atividade. Assim a situação do servidor não se subsume à norma de isenção fiscal mencionada, pois não percebe proventos de aposentadoria ou reforma, mas rendimentos decorrentes do exercício do cargo público de policial penal.6 . Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe. 7. A propósito:“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRPF) - NÃO ENQUADRAMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – ROL DE DOENÇAS TAXATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . O Supremo Tribunal Federal já consignou no sentido da “impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente”. As provas dos autos não autorizam reconhecer o enquadramento da parte no rol de doenças elencadas na legislação para fruição da inexigibilidade tributária. (N.U 1028688-66 .2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)” 8 . A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 .9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC . ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10149059820238110003, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 01/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024)”.

Da análise dos autos, observa-se que a legislação tributária e a jurisprudência consolidada não autorizam a extensão da isenção a servidores em atividade.

Por derradeiro, é importante consignar que o pedido liminar feito pelo autor agravado é o mesmo postulado no mérito e, diante disso, somado à fundamentação acima transcrita, concluo que o pleito de antecipação da tutela recursal não poderia ter sido deferido, tendo em vista a vedação de concessão de medidas liminares contra a fazenda pública, em tutela de urgência, que esgotem o objeto da ação (como ocorre no caso), nos termos do art. 1º, da lei n.º 9.494/97 e art. 1º, § 3º, da lei n.º 8.437/92.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a liminar proferida, para
REVOGAR
a decisão agravada.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026